Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734403-76.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id. 66646001. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator